Tribunal: TJDFT
Processo: 0716109-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DO BEM. ALEGAÇÃO DE DETERIORAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. O fato relevante. O veículo do recorrente foi apreendido em perfeitas condições de uso, por força de decisão judicial proferida em ação de busca e apreensão proposta pela recorrida. E purgada a mora, o recorrente sustenta que o veículo foi devolvido com avarias, retratadas no orçamento inserido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os danos indicados no veículo são preexistentes à apreensão realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. No ato de apreensão foram registradas as condições do veículo, nos seguintes termos: “sem chave e aberto, com risco p. amassado, para-choque traseiro riscado, faltando moldura lado direito, lanterna traseira direita quebrada, retrovisor direito parte da seta quebrada, paralama traseiro direito riscado e p. amassado. 4 pneus meia vida bons sendo da marca yenda” (ID 66399803).
6. Outrossim, no momento de devolução do veículo, depois de purgada a mora, o recorrente não apontou qualquer ressalva (ID 66399793), importando destacar que as imagens inseridas, por si sós, não permitem concluir que as avarias são posteriores ao ato de apreensão do veículo (ID 66399916 - Pág. 4; ID 66399921 - Pág. 6).
7. Destarte, o recorrente não demonstrou que as avarias foram causadas no período em que o veículo esteve sob a responsabilidade da recorrida, deixando de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. No mesmo sentido: Acórdão 1908396, 0712475-42.2023.8.07.0010, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908396, 0712475-42.2023.8.07.0010, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 19/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.